Tribunal: TJDFT
Processo: 0727171-84.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0727171-84.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADRIANA DE JESUS ABREU, ANA LUCIA GAMA ABREU, MARIA APARECIDA GAMA ABREU, LUCIANO DE JESUS ABREU, CARLOS HENRIQUE GAMA ABREU, ADRIANO DE JESUS ABREU, PAULO VICTOR DE JESUS ABREU AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Compulsando os autos, verifico que não houve o recolhimento de preparo, em razão de pedido de gratuidade de justiça formulado na origem, ainda não foi apreciado, e que agora é renovado na instância recursal. Nas razões de agravo, são citados os seguintes ID’s: 67200832, 67200833, 67200834, 67200836, 67200837, 67200838, 67200839, 67200840, conforme página 2. No entanto, compulsando os autos de origem, verifica-se o seguinte panorama, em relação a cada recorrente, com uma série de documentos fora de ordem: - ADRIANA DE JESUS ABREU – contracheques (ID 67200833, p. 7/8), formulário para avaliação da hipossuficiência econômica (ID 67200833, p. 5, incompleto); - ANA LUCIA GAMA ABREU – nenhum documento; - MARIA APARECIDA GAMA ABREU – carteira de trabalho (ID 67200834); - LUCIANO DE JESUS ABREU – somente formulário para avaliação da hipossuficiência econômica (ID 67200832, p. 1/2); - CARLOS HENRIQUE GAMA ABREU – contracheques (ID 67200836), formulário para avaliação da hipossuficiência econômica (ID 67200833, p. 1 e 6); - ADRIANO DE JESUS ABREU – contracheques (ID 67200837), formulário para avaliação da hipossuficiência econômica (ID 67200832, p. 3/4); - PAULO VICTOR DE JESUS ABREU – contracheques (IDs 67200838, 67200839 e 67200840), formulário para avaliação da hipossuficiência econômica (ID 67200833, p. 3/4). Ante o exposto, intimem-se os agravantes ANA LUCIA GAMA ABREU e LUCIANO DE JESUS ABREU para que, em 10 dias, comprovem, com documentos que indiquem renda e patrimônio (contracheques, carteira de trabalho, declarações e outros), que preenchem os requisitos para a concessão da gratuidade de justiça. Após, voltem-me conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 15 de setembro de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator